Tribunal: TJDFT
Processo: 0723241-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723241-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (ids 47769597; 47769600 – EMD rejeitados) que, em demanda declaratória c/c obrigação de não fazer e indenizatória, indeferiu tutela de urgência para suspender a cobrança extrajudicial da dívida objeto da demanda, sob o fundamento de que a prescrição não impede a cobrança extrajudicial do débito e que o meio utilizado – plataforma Serasa Limpa Nome – não dá acesso ao público em geral. Alega, em suma, que a dívida prescreveu em 21/11/22, e que não afirmou que foi cobrada pelo aplicativo Serasa Limpa Nome, mas por ligações telefônicas incessantes e inoportunas, realizadas também em horário não comercial e em dias não úteis, bem como por meio de constrangimento ilegal, já que lhe foi dito que, se não quitasse a dívida, poderia ter sua CNH bloqueada. Aponta perigo de dano na continuidade das cobranças que lesam seu direito de privacidade e de descanso, bem como da continuidade de eventuais constrangimentos ilegais. Requer a tutela de urgência para que cessem as aludias cobranças, sob pena de multa por cada ato. 2. A pretensão da alegada cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito prescreve em cinco anos (CCB 206, § 5o, inciso I). O documento id 161504101 – autos principais, print de tela de celular, referente a suposta consulta ao Serasa, evidencia que a dívida de R$ 996,33 foi contraída em 21/11/17, encontrando-se nesta data, portanto, à primeira vista, prescrita. Não obstante, o simples registro na plataforma da "Serasa Limpa Nome”, cujas informações não são públicas, não se equipara à inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, a realização de cobrança extrajudicial de dívida. Em relação às ligações (ids 161504103 – autos principais; 47769606), possuem o prefixo 0303, estabelecido para o serviço de telemarketing ativo, conforme Ato Anatel 13.672/2022. Em princípio, não evidenciam ligações para cobrança de dívida: “9. DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE CÓDIGO NÃO GEOGRÁFICO 303. 9.1. O código é de uso exclusivo para atividades de telemarketing ativo, vedada a utilização pelo usuário de quaisquer outros códigos para esse fim.” O print das chamadas id 47769606 não possui data, não obstante, igualmente se originam do mesmo prefixo 0303. Quanto à advertência, por meio de mensagem de texto, via celular (id 47769607), além de não ser possível identificar se o débito mencionado se refere ao objeto da demanda principal, a CNH somente pode ser bloqueada pelo órgão de trânsito ou por demanda judicial, o que não se tem notícia. Outrossim, os documentos juntados, referentes às alegadas chamadas, são prints de tela de aparelho celular, que conta com a funcionalidade de bloqueio do número que efetue ligações consideradas indesejadas, de forma que a continuidade de recebimento das ligações pode ser obstada pela própria agravante. Não constato, assim, o fumus boni juris. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator